Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MÉRITO. TEMA No 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de antecipação de tutela recursal formulado nas razões do apelo não deve ser conhecido, pois, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, tal pedido deve ser feito em petição autônoma.
2. No julgamento do Tema Repetitivo no 106, o STJ definiu a tese de que "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência".
3. Comprovada a imprescindibilidade do fármaco, a existência de registo do medicamento na ANVISA e a incapacidade financeira da apelante, restam preenchidos os requisitos do TEMA REPETITIVO 106 do STJ, para a concessão de fármacos não padronizados no SUS e registados na ANVISA, impondo-se a reforma da sentença para determinar ao ente público a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado.
4. Trata-se de paciente com fibrose pulmonar, cujo laudo médico atesta a imprescindibilidade do fármaco para retardar a evolução desfavorável da doença, a inexistência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS para tratamento da enfermidade.
5. PRELIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.